Tribunal: TJPA
Processo: 0800729-62.2021.8.14.0043
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800729-62.2021.8.14.0043

APELANTE: WENDESON DA ROCHA JARDIM

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI 11.343/2006.
PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE
.

INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.

AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO. LAUDOS PERICIAIS. DEPOIMENTOS EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA.

VALIDADE.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 28 DA LEI 11.343/2006
. IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL O ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS QUANDO OS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS, QUE POSSUI VALOR PROBATÓRIO FORTE E SUFICIENTE, ALIADO ÀS DROGAS APREENDIDAS NA POSSE DIRETA DO RÉU, ALÉM DAS CONDIÇÕES EM QUE ELAS FORAM ENCONTRADAS, EVIDENCIAM QUE O SEU DESTINO SERIA PARA O TRÁFICO E NÃO PARA CONSUMO PRÓPRIO.

APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI DE DROGAS
. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de outubro de 2022
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
WENDESON DA ROCHA JARDIM
, impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel /PA,
que o condenou a pena de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
fixado o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
, pela prática do crime previsto no
Art. 33 da Lei 11.343/2006
.

Segundo a denúncia, no dia 11/09/2021, Policiais Militares realizavam rondas em determinado local, quando viram um indivíduo em atitude suspeita e, após abordagem do ora apelante, em revista em sua residência, foram encontrados 20 (vinte) papelotes da substância entorpecente conhecida vulgarmente como “maconha”.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, o apelante, em suas razões recursais, inicialmente, pleiteia pela absolvição, em atenção ao princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de tráfico de drogas para crime de uso, bem como que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista § 4º do art. 33 da lei 11.343/2006, com aplicação da pena no mínimo legal e a conversão em penas restritivas de direitos e a fixação de regime mais brando, além da concessão do direito de recorrer em liberdade.

Nas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se pelo
conhecimento e IMPROVIMENTO
do recurso.

E, encaminhados os autos ao Órgão Ministerial de 2º Grau, foi apresentado parecer da lavra do Douto Procurador de Justiça

Cláudio Bezerra de Melo,

que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento do recurso,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o Relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Passemos a análise do recurso da Defesa:

PRELIMINAR

DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
.

Requer o direito de recorrer em liberdade. Entretanto, o pleito não merece acolhimento, diante do equívoco da via eleita.

Isso porque se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de magistrado, o órgão fracionário competente para apreciá-lo seria a Seção de Direito Penal, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 30 inciso I, alínea a, do novo Regimento Interno desta Egrégia Corte, veja-se:

Art. 30. As Câmaras Criminais Reunidas serão compostas pela totalidade dos Desembargadores da Seção Criminal e mais o Vice-Presidente, que presidirá os trabalhos, funcionando com a maioria absoluta dos membros que compõem a Seção Criminal, competindo-lhes:

I Processar e julgar:

a) Originariamente, os pedidos de Habeas corpus e Mandados de Segurança, quando o constrangimento provier de atos de Secretário de Estado, Juízes em geral e Câmaras Criminais Isoladas;

Nesse sentido, jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, §3º, PRIMEIRA PARTE C/C ART. 14, II TODOS DO CP. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PLEITO QUE DEVE SER ARGUIDO EM SEDE DE HABEAS CORPUS.
(...)
[TJPA. AP 201230255578. Desa. Vera Araújo de Souza. J. 25/06/2013. DJe 27/06/2013]

APELAÇÃO PENAL. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO. (...).
Pedido da defesa para que o réu recorra em liberdade. Impossibilidade. Não é possível conhecer do pedido. O pedido deve ser arguido em sede de habeas corpus. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime
.
(TJE/PA, Acórdão n.º 110786, Rel. J.C. Nadja Nara Cobra Meda, julgado em 14/08/2012, DJe 17/08/2012)

APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO. (...).
DIREITO DE AGUARDAR O JULGAMENTO EM LIBERDADE. INCOMPETÊNCIA DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO PARA APRECIAR O PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO DECISÃO UNÂNIME.
1. (...) 2. (...) 3. (...) 4. (...) 5.
Pedido para aguardar o julgamento em liberdade. Este Órgão fracionário não possui competência para apreciar o pedido para aguardar o julgamento em liberdade quando a suposta lesão ao jus libertatis foi ordenada por Juiz de Direito, ex vi do art. 23, inc. I, do Regimento Interno desta Corte. 6. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

(TJE/PA, Acórdão n.º 108.054, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, julgado em 22/05/2012, DJe 23/05/2012)

APELAÇÃO PENAL. FURTO QUALIFICADO. (...).
RECORRER EM LIBERDADE. INCABIMENTO. VIA INADEQUADA. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. (...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5. (...). 6. (...) 7. (...). 8. (...). 9.
Em se tratando de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, decorrente de ato de Juiz de Direito na espécie, prisão em flagrante homologada por este, o órgão fracionário competente para apreciá-la são as Câmaras Criminais Reunidas, por meio de habeas corpus, conforme previsão do art. 23, inciso I, alínea a, do Regimento Interno desta Egrégia Corte.
(TJE/PA, Acórdão n.º 114193, Rel.
Des.ª Vânia Lúcia Silveira, julgado em 13/11/2012, DJe 20/11/2012)

Por conseguinte, não conheço da alegação ora em análise, uma vez que tal pedido deveria ter sido arguido em sede de habeas corpus.

Passo a analisar o
Mérito.

DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28 DA LEI 11.343/06.

Pela análise de todo cotejo fático probatório contido nos autos, verificam-se que as
teses de absolvição do crime de tráfico de drogas e de desclassificação
não merecem ser acolhida. Vejamos:

A
Materialidade
do crime de tráfico de drogas, previsto no Art. 33 da Lei 11.343/2006, está devidamente comprovada pelo laudo toxicológico definitivo, (ID 10413107), onde foram apreendidas com o recorrente 20 (vinte) invólucros de erva seca do grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9- THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA.

Já no que tange à
autoria
, temos o depoimento prestado, tanto na fase inquisitorial, como na fase judicial, em especial pelo Policial Militar, Pedro Henrique Almeida dos Santos, o qual apontou a prática do crime de tráfico de drogas por parte do recorrente.

A guisa de reforço, cumpre-me enfatizar os reiterados pontificados jurisprudenciais acerca da matéria quanto à valoração de testemunhos por agentes policiais, que procederam a revista, autuação, prisão e apreensão de produto em crimes dessa natureza.

Assim, o depoimento do policial constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal, respeitando-se as garantias da ampla defesa e do contraditório, como foi no presente caso.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL.
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS

E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
(1) ALEGADA INEXISTÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. VIA ELEITA INADEQUADA. (2) DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/2006. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. RECONHECIDA DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. UTILIZAÇÃO. ATENUANTE OBRIGATÓRIA. REGIME INICIAL DIVERSO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. INVIABILIDADE. PENA TOTAL SUPERIOR A 08 ANOS E PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE CONCEDIDO.
(...) 2. "Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal
"
(HC 236.731/SP, 5.ª Turma, Rel. Min. JORGE MUSSI, DJe de 28/06/2012).(...) [STJ. HC 203887 / RJ. Relatora: Ministra LAURITA VAZ. 5ª TURMA. J. 05/03/2013. DJe 12/03/2013]

HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
ABSOLVIÇÃO
. DESCONSTITUIÇÃO DO ÉDITO REPRESSIVO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO NÃO DEMONSTRADA
. (...)
2. Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[STJ. HC 166979 / SP. Relator: Ministro JORGE MUSSI. 5 TURMA. J. 02/08/2012. DJe 15/08/2012]

Assim, as teses de
absolvição
e
desclassificação
encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.

da CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA do art. 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006

Com relação à aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, é sabido que o legislador, ao editar a Lei em comento, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o mercador habitual.

Entretanto, a jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça entende que “não se aplica a causa especial de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 ao réu também condenado pelo crime de associação para o tráfico de drogas, tipificado no artigo 35 da mesma lei.” (HC n. 342.317/SP, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 2/2/2016).

Neste sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. CONDENAÇÃO CONCOMITANTE PELA ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS. REGIME FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. O Tribunal a quo, em decisão devidamente motivada, entendeu que, do caderno instrutório, emergem elementos suficientemente idôneos de prova a enaltecer a tese de autoria delitiva imputada pelo parquet ao acusado, a corroborar, assim, a conclusão aposta na motivação do decreto condenatório, pelo delito do artigo 35 da Lei nº 11.343/06.

Assim, rever os fundamentos utilizados pela Corte Estadual, para decidir pela absolvição do acusado, em razão da ausência de prova concreta acerca da estabilidade e da permanência da associação para a condenação, como requer a defesa, importa revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em recurso especial, segundo óbice da Súmula 7/STJ.

2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a configuração do crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/2006) é suficiente para afastar a aplicação da causa especial de diminuição de pena contida no § 4º do art. 33, na medida em que evidencia a dedicação do agente à atividade criminosa (AgRg no AREsp n. 1.035.945/RJ, Relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018).

4. Ficando a reprimenda em 9 anos e 4 meses de reclusão, não se pode falar em regime diverso do fechado (art. 33, §2º, alínea "a", do CP).

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 2026271/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/03/2022, DJe 18/03/2022)

Compulsando a sentença condenatória não se vislumbra a configuração do tráfico privilegiado, posto que, o apelante possui sentença penal condenatória transitada em julgado há menos de 05 (cinco) anos, conforme certidão positiva de antecedentes criminais.

Como se vê, o réu se dedicava a atividade criminosa, respondendo, inclusive, a outro processo criminal por crime de igual natureza, circunstância que impede a concessão da referida benesse.

Considerando a manutenção da reprimenda definitiva fixada na sentença, incabível a alteração de regime inicial de cumprimento de pena, vez que observada a previsão do art. 33, §2º, “b”, CPB.

Diante do exposto
, conheço do
recurso de apelação
interposto pela
Defesa
, e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 04/10/2022